Tribunal: TJSP
Processo: 1002900-57.2021.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. Sentença de procedência. Insurgência dos réus quanto à condenação ao pagamento de aluguéis, pelo período de ocupação indevida do imóvel. Utilização indevida que dá ensejo ao pagamento de aluguéis, que se tornam exigíveis a partir da citação, data em que os réus comprovadamente tomaram ciência da aquisição do imóvel pela autora. Adoção do valor do aluguel

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. Sentença de procedência. Insurgência dos réus quanto à condenação ao pagamento de aluguéis, pelo período de ocupação indevida do imóvel. Utilização indevida que dá ensejo ao pagamento de aluguéis, que se tornam exigíveis a partir da citação, data em que os réus comprovadamente tomaram ciência da aquisição do imóvel pela autora. Adoção do valor do aluguel indicado na inicial, pelo fato de não ter havido impugnação específica na contestação. Descabimento. Incidência das disposições do artigo 341, inciso II, do CPC. Documentos juntados com a apelação que apontam valor de mercado do aluguel abaixo daquele indicado na inicial. Valor que deverá ser apurado em sede de liquidação por arbitramento. Sentença reformada, em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.